Tribunal: TJDFT
Processo: 0737478-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA DE MENOR PARA O EXTERIOR. SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AMPLA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suprimento de autorização paterna para emissão de passaportes e mudança de residência da filha menor para o exterior, bem como o agravo interno manejado em face da negativa de tutela antecipada recursal. A agravante sustenta a existência de medidas protetivas, ausência de estrutura educacional adequada no Brasil para criança com altas habilidades e urgência decorrente de matrícula em instituição de ensino no exterior e bolsa de estudos obtida pela genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão trata de verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada para autorizar a mudança de residência da menor ao exterior, com emissão de passaportes e suprimento de autorização paterna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela antecipada em ações envolvendo modificação de residência de menor para o exterior exige demonstração robusta e segura de que tal medida atende, de forma inequívoca, ao melhor interesse da criança, o que demanda instrução probatória adequada e aprofundada.
4. A existência de quadro de alta litigiosidade entre os genitores, com múltiplos processos cíveis e penais em curso, impõe cautela redobrada na apreciação de medidas que possam resultar na remoção da criança do país, especialmente diante do risco de inviabilização da convivência paterna e de comprometimento de decisões definitivas pendentes de instrução.
5. O direito à convivência familiar é assegurado à criança como direito próprio, sendo a restrição desse convívio medida excepcional, a ser tomada somente diante de elementos concretos que apontem risco à integridade física, psíquica ou emocional do menor.
6. A realização de escuta especializada única é diretriz legal (Lei no 13.431/2017), mas não impede que o juízo cível, diante da complexidade do caso e da necessidade de formação de convicção, determine a realização de novos estudos psicossociais ou avaliações complementares, desde que não configurem reiteração abusiva ou revitimização.
7. No caso, a decisão de primeiro grau foi precedida de parecer técnico do COORPSI que atribuiu ao núcleo paterno maior estabilidade, tendo o juízo de origem suspendido o feito até conclusão de ação de guarda conexa, cujo desfecho é essencial para adequada análise do pedido de modificação de domicílio.
8. A concessão da medida liminar pretendida implicaria alteração substancial e possivelmente irreversível na rotina da criança, sem que o processo tenha elementos probatórios suficientes e atualizados, o que desaconselha o deferimento da tutela provisória neste momento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A autorização judicial para mudança de domicílio de menor para o exterior, com suprimento da autorização de um dos genitores, exige instrução probatória adequada e demonstração inequívoca de que a medida atende ao melhor interesse da criança.
2. A escuta especializada realizada no âmbito penal não vincula o juízo cível, que pode determinar a produção de prova técnica complementar, desde que não configure revitimização.
3. O risco de dano decorrente da remoção da criança ao exterior deve ser ponderado com os princípios da convivência familiar e da proteção integral, não se podendo converter a tutela provisória em solução definitiva sem formação probatória suficiente.